Tribunal: STF
Processo: ARE 1517075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, RECONHECENDO A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CEHOP. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA CDA. IMUNIDADE RECÍPROCA. MATÉRIA DE ORDEM P Ú B L I C A . ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE AS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE P R E S T A Ç Ã O OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO SÃO ABRANGIDAS PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEHOP. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 150, VI, “A ” E §2º, DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 150, VI, a e § 4º, da Constituição Federal. 



    De plano, verifico que a controvérsia vertida nos autos está abrangida pela questão submetida à sistemática da repercussão geral por meio do Tema 1122, cujo recurso paradigma é o ARE 1.289.782, de relatoria do Min. Nunes Marques, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente